Tribunal: STF
Processo: ARE 1273501
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACORDO NÃO OFERECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. Revela-se imprópria, nesta sede extraordinária, a pretensão de suspender o processo para analisar eventual viabilidade de acordo de não persecução penal, considerado o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. 



    3. A ausência do preenchimento das condições descritas em lei é impeditivo legal para o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.